Tribunal: TJPA
Processo: 0804483-05.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0804483-05.2025.8.14.0000

RECORRENTE: J. B. F. G.

RECORRIDO: C. G. D. J. D. P.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº:
0804483-05.2025.8.14.0000

RECORRENTE:
JOAO BATISTA FERREIRA GOMES

RECORRIDO
: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATORA:
DESA.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM FACE DE DELEGATÁRIO. DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER FUNCIONA
L
.
INFRAÇÃO INTERMEDIÁRIA
. PENA DE
MULTA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
PARCIALMENTE
.

I. CASO EM EXAME:

1.
Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID 5601771) interposto p
or

JOAO BATISTA FERREIRA GOMES
, Titular do Cartório do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais/IT, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Abaetetuba
, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo
Órgão Censor deste E. Tribunal,

nos autos de Processo Administrativo Disciplinar Em Face de Agente Delegado - Cartório Extrajudicial
PJECor

nº. 0003624-30.2024.2.00.0814, que divergindo da comissão processante disciplinar, aplicou a penalidade de multa, com base no art. 1.205, inciso II, c/c o art. 1.207, ambos do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, fixando a penalidade de multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a média dos emolumentos declarados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data do trânsito em julgado da decisão, considerando a gravidade e a extensão da infração, a situação econômica apresentada e a finalidade pedagógica da sanção (decisão Id. 5446400).

2.
Os presentes autos tiveram início
após correição, na qual foram constatadas irregularidades no Cartório de Vila de Beja, que está sob responsabilidade do Sr. João Batista Ferreira Gomes, titular do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais/IT, Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Abaetetuba (Id n. 2857492 e 3370267)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.
O pedido recursal
requer seja observado o princípio de boa-fé e continuidade dos serviços públicos, sempre promovido pelo serventuário requerido em todo os tramites processuais, para que seja reconhecida a ausência do ato ilícito pelo serventuário, declarando a exclusão de reparação civil, retificando a decisão do Corregedor, para julgar totalmente improcedente a multa aplicada ao cartório/serventia, pela inexistência de desobediência legal e de ato ilícito (culposo ou doloso).

4. C
autelarmente,
caso seja mantida a decisão recorrida, que seja reduzido o valor do percentual da multa aplicada, observada a média dos emolumentos declarados nos últimos 6 (seis) meses, recaindo unicamente sobre o cartório de Vila de Beja
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5
.
N
o caso em análise
o
oficial de registro

anexou o serviço de Vila de Beja ao Cartório de Abaetetuba por conta própria, independentemente de prévia autorização deste Poder Judiciário

caracterizando violação ao Princípio da Territorialidade, expressamente previsto nos
arts
. 9º e 12, da Lei n. 8.935/1994
.

6
.
A
prática adotada pelo processado comprometeu a regularidade do serviço público delegado, dificultando o controle sobre a arrecadação dos emolumentos e a aferição da viabilidade econômica da serventia, o que reforça a gravidade da infração
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7
. Recurso conhecido e
provido parcialmente
para reduzir o percentual da multa
aplicada de
20
%

(vinte
por cento
)
para 15% (quinze por cento).

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso e
dar parcial provimento para reduzir o percentual da multa aplicada
de 20% (vinte por
cento) para
15% (quinze por cento).

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques
Santalices
sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO
Nº: 0804483-05.2025.8.14.0000

RECORRENTE: JOAO BATISTA FERREIRA GOMES

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATORA:
DESA.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO (ID
5601771
) interposto pelo
JOAO BATISTA FERREIRA GOMES
,
Titular do Cartório do 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais/IT, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas
Jurídicas de Abaetetuba
, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo
Órgão
C
ensor deste E.

Tribunal

,
nos
autos de
Processo Administrativo Disciplinar Em Face de Agente Delegado - Cartório Extrajudicial

PJE
Cor

nº.
0003624-30.2024.2.00.0814
, que
divergindo da comissão processante disciplinar, aplicou a penalidade
de multa, com base no art. 1.205, inciso II,
c
/c
o art. 1.207, ambos
do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, fixando
a penalidade de multa no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a média dos
emolumentos declarados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data do trânsito em
julgado
da
decisão, considerando a gravidade e a extensão da infração, a situação
econômica
apresentada
e a finalidade pedagógica da sanção
(decisão Id.
5446400
).

Os presentes autos tiveram início
após
correição
, na qual foram constatadas irregularidades no Cartório de Vila de Beja, que está sob responsabilidade do Sr. João
Batista Ferreira Gomes,
ora requerente
.

Com base nas informações
apresentadas, a Corregedoria
Geral
de Justiça determinou
a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do oficial interino, em razão de
restar, em
tese
,
configurada infração disciplinar

diante das suas condutas à frente do Cartório de Vila de
Beja (
I
d n.

4790473
).

Instaurada a portaria
(Id n. 4822924)
, os autos foram encaminhados
à
Comissão Processante
,
que entendeu
,

ao fim da apuração,
não haver tipicidade material a justificar uma punição ao cartorário, sugerindo recomendar ao sindicado que evite novos atos semelhantes sem previamente comunicar ao Egrégio TJPA,
devendo ser realizado levantamento dos atos praticados pelo cartório sede
, os quais
seriam
atribuição do cartório da Vila de Beja, a fim de verificar se houve algum ato praticado sem o
recolhimento dos emolumentos devidos, fazendo-se então as compensações necessárias
(
I
d n.
5173836
),

A Douta Corregedoria
(
I
d n.

5446400
)
,
divergiu da comissão processante disciplinar
e aplicou
a penalidade
de multa,
nos termos
do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, fixando
a pena
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a média dos
emolumentos declarados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data do trânsito em
julgado desta decisão
.

Inconformado, o requerente interpôs Recurso Administrativo (ID
5601771
),
alegando que a decisão não se coaduna com a realidade fática
.

Ressaltou
que
foi indeferido pelo TJPA a
solicit
a
ção

de

transferência do cartório de Vila de Beja para
anexação
ao
cartório do
antigo
3º
Ofício
de Abaetetuba
.

Afirma que
a

localidade de Vila de Beja não possui muito movimento

cartorário, pelo que resultou e resulta em meses de prejuízos em manter toda

aquela estrutura cartorária sem o recebimento equivalente dos serviços ali

prestados, prejuízo esse que vem se mantendo, conforme relatório financeiro
apresentado
.

Observa
que
a única servidora nomeada para trabalhar naquele cartório de Vila de Beja, sra. Jessica da Luz Sena,
de forma inesperada pediu demissão para iniciar
seu curso de doutorado, desligando-se imediatamente daqueles serviços
cartorários
que
até então, estavam sendo prestados
.

Aduz que
sem ter um profissional qualificado para substituir aquela servidora

e preocupado na manutenção e funcionamento do cartório

de Vila de Beja, provisoriamente, passou a

realizar os serviços oriundos
deste
em Abaetetuba
, mas
sempre mante
ndo

seu
acervo
(livros e carimbos e outros documentos originários)
no
cartório
.

Destac
a
que jamais fo
ram
unificado
s
os serviços dos

dois cartórios,
tendo sido
afixado

um aviso letreiro para a comunidade local de que o cartório de Vila de

Beja estava com funcionamento provisório em Abaetetuba, já alertando que

retornaria seu funcionamento normal
,
o que ocorreu.

Informa
que
foi contratada uma outra
servidora com a devida qualificação cartorária, a qual já está há meses, de

forma presencial, atuando/atendendo no cartório de Vila de Beja, sem

qualquer transtorno ou reclamações de seus usuários.

Por fim,

requer seja
observado o princípio de boa-fé e continuidade dos serviços públicos,

sempre promovido pelo serventuário requerido em todo os tramites

processuais, para que
s
eja reconhecida a ausência do ato ilícito pelo
serventuário
, declarando a

exclusão
de reparação civil
,
retifica
nd
o a
decisão
do Corregedor,

para

julga
r
totalmente improcedente
a multa aplicada ao cartório/serventia, pela

inexistência
de desobediência legal
e
de ato ilícito (culposo ou doloso)
.

Cautelarmente, caso seja

mantida a
decisão
recorrida,
que
seja reduzid
o
o valor do percentual da multa

aplicada
,
observad
a
a média dos

emolumentos declarados nos últimos 6 (seis) meses, recai
ndo

unicamente sobre o cartório de Vila de Beja
.

Encaminhados para o Conselho da Magistratura,
os autos foram a mim distribuídos.

É o sucinto relatório
.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso em análise deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Para melhor entendimento,
trago
à
colação excertos d
e
correição realizada

n
o Cartório de
Vila de
Beja
, que embasaram a instauração
de
Processo Administrativo Disciplinar contra o recorrente
pelo Órgão Censor.

Em
Id n. 3110390
, a magistrada corrigenda assim
manifestou
:

... Informou que, diante da inativação do espaço físico da serventia agregada, diante da competência concorrente, em relação à serventia agregada passou apenas a emitir 2ª via dos atos anteriormente por ela praticados.

Em outro momento o juízo assim se manifestou (Id n. 3370264):

Exmo. Corregedor, em atendimento ao despacho proferido nos autos, encaminho relatórios em anexo relacionados ao Cartório em referência. Cabe registrar que
o cartório foi incorporado ao Cartório do 3º Ofício, tendo o delegatário desativado as instalações físicas
. Assim, por estar operando no mesmo local do cartório J. Ferreira, o relatório é o mesmo. -
grifo
nosso

Destaque-se que n
o
Relatório de Correição extrajudicial (Id n. 3370267), nos dados gerais da serventia, con
s
ta que:

Serventia Extrajudicial Vila de Beja (Oficial Interino),
agregado

ao Cartório Extrajudicial do 3º Ofício J. Ferreir
a.
Endereço: Avenida 15 de agosto, n. 99 altos, bairro Centro, Abaetetuba/PA
- grifo nosso

Esclarece-se
que,
apesar
das
informações prestadas
de
incorporação do Cartório de Vila de
Beja ao antigo Cartório do 3º Ofício de Abaetetuba, a solicitação feita
pelo cartorário
, em 31 de outubro de 2023,
foi indeferida pela Presidência deste Egrégio Tribunal

(Id n. 3813807)
,

considerando
estudo técnico para análise da viabilidade econômica e das eficiências dos serviços prestados pelas serventias
realizado pela SEPLAN (PA-MEN-2021/05439)
.

Observ
a
-se que d
urante a apuração da conduta do
Oficial Interino, ora recorrente, quando
fora
questionado sobre
a existência de documento autorizando a anexação, mesmo a título precário, que justifi
casse o funcionamento do Cartório de Vila de Beja no Cartório
n
o 3º Ofício de Abaetetuba,
ele

informou
que (Id n. 4012226)
:

Excelentíssimo Senhor Juiz Corregedor Cumprimentando-o cordialmente,
informo a Vossa Excelência que o Cartório do Distrito da Vila de Beja, não tem um documento de autorização a anexação do mesmo ao Cartório do 3º Ofício
, ainda, justifico o funcionamento da serventia a sede por, até o momento não ter encontrado um estabelecimento adequado (segurança e infraestrutura) ao funcionamento do Cartório na Vila de Beja, bem como a inviabilidade financeira e o auto custo para custear o aluguel, funcionário e deslocamento da(o) mesmo para o distrito, equipamento e
etc
, uma vez que a receita mensal do mesmo não cobre o total de tais despesas.

-
grifo
nosso

Os fatos que conduziram a apuração de regularidade dos serviços notariais e de registro nos Cartórios foram destacados n
a decisão da Corregedoria Geral de Justiça que determinou a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do
Oficial recorrente
,
d
a seguinte forma
:

Analisando a documentação acostada aos presentes autos, especialmente, o relatório de correição (ids. 2857491 e 3370267), verificou-se que o espaço físico do Cartório de Vila de Beja foi desativado e o serviço foi anexado ao Cartório do então 3º Ofício de Abaetetuba, independentemente de autorização deste Poder Judiciário. O Sr. João Batista Ferreira Gomes requereu à Presidência desta Corte de Justiça a incorporação definitiva do Cartório de Vila da Beja ao então Cartório do 3º Ofício de Abaetetuba, porém teve o pedido indeferido, conforme decisão id 3813807. Consta na aludida decisão que a situação de viabilidade da serventia foi devidamente analisada nos autos do PA-MEM-2021/05439, que tratou sobre a Reorganização das Serventias Extrajudiciais no Estado do Pará, tendo-se concluído pela manutenção do Cartório de Vila de Beja, com atribuição dos serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais e Notas, o que foi posteriormente consolidado por meio da Lei Estadual n. 10.538/2024
. Instado a apresentar documento autorizando a anexação, mesmo a título precário, da Serventia de Vila de Beja ao então Cartório do 3º Ofício de Abaetetuba, O Sr. João Gomes informou não possuir tal documento, e justificou a anexação, alegando não ter encontrado um estabelecimento adequado ao funcionamento do Cartório de Vila de Beja, bem como a inviabilidade financeira em manter a serventia em local próprio, uma vez que a receita mensal não cobre o total de despesas.
Pois bem, os argumentos apresentados pelo Oficial Interino não elidem a obrigação de se obter a prévia autorização deste Poder Judiciário, para que seja possível a anexação de um serviço ao outro, conforme se infere do inciso II, do art. 7º, do Código de Normas do Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará
, in
verbis
: “Art. 7
º Verificada
a absoluta impossibilidade de provimento por concurso público da titularidade de serviço notarial ou de registro, seja por desinteresse ou inexistência de candidatos, poderão ser adotadas as seguintes providências: I -
Omissis
; II - a anexação precária do serviço a outro, preferencialmente da mesma espécie, do mesmo município ou de município contíguo, por ato do órgão competente do Tribunal de Justiça.” Negritei.
Outra questão que chama atenção diz respeito ao fato de constar em diversos itens do relatório de correição (id. 2857491), a seguinte observação: “Pois, após a delegação do sr. João Batista Ferreira Gomes como Oficial Interino, esta serventia passou a expedir apenas registros de
2ª via
,
os registros de 1ª via estão
sobre responsabilidade do Cartório do 3º Ofício J. Ferreira
”. Nota-se que após a anexação do serviço de Vila de Beja ao então Cartório do 3º Oficio de Abaetetuba, não foram mais praticados novos registros relativos à primeira serventia, mas tão somente à emissão de 2ª Via,
configurando, dessa forma, a captação indevida de emolumentos, já que estes compõem a receita do Cartório de Abaetetuba e não de Vila de Beja, o que acaba interferindo na prestação de contas dos atos praticados, e dos emolumentos recebidos, conforme obrigação contida no art. 164 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará
. Com efeito, o Sr. João Batista Ferreira Gomes deveria ter praticado os atos afetos ao Cartório de Vila de Beja, na qualidade de Oficial Interino, e, consequente os emolumentos deveriam compor as receitas dessa serventia, dentre eles, destaca-se, os serviços relativos à lavratura dos assentos de casamento, que normalmente não são gratuitos. Como se pode notar, a atitude do Sr. João Batista Ferreira Gomes tem diversos desdobramentos, os quais passo a elencar.
Quando ele anexou o serviço de Vila de Beja ao Cartório de Abaetetuba por conta própria, independentemente de prévia autorização deste Poder Judiciário, passou a obrigar os moradores de Vila de Beja e demais interessados a se deslocarem até a sede da Comarca de Abaetetuba para a realização dos serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Tabelionato de Notas, o que não deixa de caracterizar violação ao Princípio da Territorialidade, expressamente previsto nos
arts
. 9º e 12, da Lei n. 8.935/1994
, in
verbis
:
“ Art.
9º O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual recebeu delegação. Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas.” Negritei. Ademais, ao se deixar de realizar os registros e até mesmo de lavrar os atos notariais que poderiam ser realizados no Cartório de Vila de Beja, em virtude da desinstalação de seu espaço físico, isto acaba prejudicando a futura arrecadação da serventia, eis que as certidões, inclusive de 2ª Via, bem como eventuais averbações serão emitidas e realizadas no 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais/IT, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, antigo 3º Ofício de Abaetetuba, portanto os respectivos emolumentos irão compor a receita deste e não do Cartório de Vila de Beja.

No t
ermo de audiência da Comissão Processante, o sindicado declarou (Id n. 5173839):

...Foi alugado
o imóvel localizado na Rua
Arienga
, 258, Vila de Beja, Abaetetuba/PA, que para lá foi transferido o acervo
,
que foi designada funcionária para atuar no local como escrevente, Sra. Jés
sica da Luz Sena; que durante a Pandemia voltou a funcionar normalmente, porém a escrevente pediu demissão e diante da dificuldade de nomeação
de outra pessoa o cartório voltou a funcionar nos moldes da época da Pandemia com atendimentos realizados na sede
;.....que diante da dificuldade financeira de manter os serviços na localidade e que a forma como
estava sendo feita estava atendendo às necessidades da população, sem nenhuma reclamação, o sindicado manteve essa sistemática da época da pandemia
;....
que a partir da decisão do Exmo. Corregedor de Justiça do Egrégio TJPA, o sindicado tomou providências designando nova funcionária para atuar como escrevente na localidade
, Sra.
Kamily
dos Passos Abreu, tendo sido retomados os serviços na localidade em sua integralidade a partir de setembro de 2024
....

Contudo, de acordo com
os documentos anexados
aos presentes autos
, verifica-se que o contrato de locação do imóvel para a serventia de Beja foi realizado em j
aneiro de 2024

(Id n. 5173840)
, não havendo a comprovação das informações trazidas pelo oficial
.

Acre
scente-se
ain
da, que consta nos autos
que
a
nomeação da Sra. Jéssica ocorreu em
30 de
outubro de 2024 (Id n. 5173842)
e da Sra.
K
amily

ocorreu em 03 de outubro de 2024 (Id n. 5173844)
, não havendo também documentos que comprovem a relação delas no Cartório da Vila Beja em período anterior
.

Do relatório da magistrada
que presidiu a Comissão
encontramos
(Id n. 5173836)
:

.... O presente feito possui dois fatos a serem apurados, quais sejam: 1)
a anexação do cartório da Serventia da Vila de Beja ao seu cartório sem a autorização prévia do TJPA e 2) captação indevida de emolumentos.
Da análise documental e do depoimento do sindicado, quanto ao primeiro fato, verifica-se que não houve propriamente a anexação do cartório da Vila de Beja ao cartório da sede. Após o pedido de demissão da escrivã designada para atuar no cartório da Vila de Beja, o sindicado retomou regime de atendimento remoto tal qual realizado no período da Pandemia. Considerando que, neste período crítico, os serviços continuaram a ser prestados sem prejuízos e reclamações dos usuários do referido serviço e diante do novo fato alheio a sua vontade, o sindicado voltou a adotar tal regime, não tendo ocorrido solução de continuidade nos serviços oferecidos ao público da localidade, implicando também em redução de gastos.
Quanto ao segundo fato, o sindicado realmente passou a realizar os atos de casamento para o cartório sede.
Segundo o sindicado, não viu prejuízo tendo em vista que os emolumentos foram devidamente recolhidos aos cofres públicos pelos atos praticados.
Este é o fato mais grave, pois implica em ofensa ao princípio da realidade que deve nortear os registros públicos de maneira inclusive a inviabilizar que o TJPA
certifique-se
da viabilidade econômica ou não em manter ativa a referida serventia.
No entanto, é de ser ver que o sindicado recolheu os emolumentos referentes a cada ato. De outro giro,
trata-se de cartorário com extenso período de serviços prestados no exercício das delegações acumuladas
, exercendo com presteza e eficiência os serviços. Ademais já foi retomado o serviço normal na serventia da Vila de Beja. Assim, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo melhor juízo, na qualidade de presidente da comissão processante,
reputo que não há tipicidade material a justificar uma punição ao cartorário
, recomendando-se ao sindicado que evite novos atos semelhantes sem previamente comunicar ao Egrégio TJPA,
devendo ser realizado levantamento dos atos praticados pelo cartório sede e que seriam atribuição do cartório da Vila de Beja, a fim de verificar se houve algum ato praticado sem o recolhimento dos emolumentos devidos, fazendo-se então as compensações necessárias.
-
grifo
nosso

Note
-se que a magistrada relata os atos irregulares praticados pelo cartorário, contudo, de forma contraditória, entende
u
nã
o haver tipicidade material.

A Douta
Corregedoria de Justiça
em suas razões de
decidir (
Id n. 5446400)

divergiu
do entendimento da magistrada
conforme abaixo
:

... Assim, resta claro que o Sr. João Batista Ferreira Gomes, descumpriu determinação expressa do Poder Judiciário ao manter, sem a devida autorização, a prestação remota dos serviços do Cartório da Vila de Beja pelo Cartório do 3º Ofício de Abaetetuba. Tal conduta caracteriza
descumprimento de ordem administrativa, contrariando o dever de obediência às normas reguladoras dos serviços notariais e registrais, conforme preceituado na Lei nº 8.935/94 e na legislação estadual pertinente
.
Quando ele anexou o serviço de Vila de Beja ao Cartório de Abaetetuba por conta própria, independentemente de prévia autorização deste Poder Judiciário, passou a obrigar os moradores de Vila de Beja e demais interessados a se deslocarem até a sede da Comarca de Abaetetuba para a realização dos serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Tabelionato de Notas, o que não deixa de caracterizar violação ao Princípio da Territorialidade, expressamente previsto nos
arts
. 9º e 12, da Lei n. 8.935/1994
...

...

Além disso,
a prática adotada pelo processado comprometeu a regularidade do serviço público delegado, dificultando o controle sobre a arrecadação dos emolumentos e a aferição da viabilidade econômica da serventia, o que reforça a gravidade da infração. Importante ressaltar que a manutenção do cartório da Vila de Beja, com suas atribuições específicas, foi objeto de análise detalhada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme registrado nos autos do PA-MEM2021/05439, não cabendo ao processado promover, unilateralmente, qualquer alteração na estrutura ou funcionamento da serventia.

...

Incorre, assim, Sr. João Batista Ferreira Gomes, Titular do Cartório do 3º Ofício de Abaetetuba, na conduta descrita no art. 31, inciso 1, da Lei nº 8.935/94 e descumprimento do comando inserto no art. 9º e 12 da Lei n. 8.935/1994. Dessa forma, com base no art. 1.200, inciso I, do Código de Normas do Estado do Pará. DIVIRJO da comissão processante disciplinar, aplicando a penalidade de MULTA, com base no art. 1.205, inciso II, em combinação com o art. 1.207, ambos do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, fixando a penalidade de MULTA no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a média dos emolumentos declarados nos últimos 6 (seis) meses, a contar da data do trânsito em julgado desta decisão, considerando a gravidade e a extensão da infração, a situação econômica e a finalidade pedagógica da sanção.

Ressalte-se ainda, que a
Presidência deste E. Tribunal quando indeferiu o pedido de incorporação, o fez com base em análise técnica que posterior
mente foi solidificada na Lei n.
10.538
/24 que d
ispõe sobre a reorganização dos serviços notariais e de registro, a
d
esacumulação

e a criação de serviços e serventias extrajudiciais no Estado do Pará.

Para o serviço notarial e de registro, o
fortalecimento da territorialidade é essencial para a organização institucional da atividade, proteção da fé pública
e confiança
do cidadão no serviço prestado pelo
cartorário.

A le
i
federal
n. 8935/
94,
que regulamenta sobre serviços notariais e de registro
, em seu art. 9
º
estabelece que
o

tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do Município para o qual recebeu delegação
.

E
m seu art. 31
, por sua vez, dispõe que a inobservância das prescrições legais ou normativas é
uma das
infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas na lei
.

O Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará também traz previsão nesse mesmo sentido quanto as infrações administrativas, prevendo penalidade inclusive quando houver descumprimento de qualquer dos artigos deste Código.

Destaque-se que
no caso em análise
o
oficial de registro

possui experiência
no seu ofício
.

Desta forma, p
or tudo que foi exposto, conheço do recurso e
dou parcial provimento

para
reduzir o percentual da multa
aplicada de 20% (vinte por
cento) para
15%
(quinze por cento)
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.
LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relator
a

Belém, 12/06/2025